Tribunal: TJSP
Processo: 2207658-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência para para fins de: retomada imediata da prestação do serviço de gás; parcelamento dos valores atrasados, sem a cobrança de multa e encargos moratórios; sustação dos protestos realizados, sem a exigência de caução - Não vislumbrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Negado provimento ao agravo.